Tribunal: TJDFT
Processo: 0742825-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. DELITO FORMAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS ÍNTIMAS NA INTERNET. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. PALAVRA DA VÍTIMA ALINHADA ÀS DEMAIS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo, sendo, pois, irrelevante perquirir acerca do ânimo interno do agente no momento dos fatos, não importando se a ofendida sentiu-se ou não intimidada.
2. A ameaça de divulgação de imagens íntimas pela internet é uma grave manifestação da violência de gênero, não podendo ser tratada como mero “blefe”.
3. Em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, já que, na maioria dos casos, não existem testemunhas do delito.
4. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e do próprio acusado, além de outras provas colacionadas aos autos, incabível a absolvição do réu.
5. O uso de rede social alheia, por si só, não caracteriza provocação apta a justificar o comportamento desproporcional de ameaça de divulgação de arquivos de conteúdo íntimo de ex-parceira na internet, sobretudo porque a mera troca de senha poderia evitar a continuidade da conduta que se pretendia afastar.
6. Apelação conhecida e não provida.